Tribunal: STJ
Processo: 5114459-46.2025.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131740 - RS(2025/0490415-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: POLIMATIC - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADO
: DILSON PAULO OLIVEIRA PERES JÚNIOR - RS062485
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
PROCURADORES
: ANDRÉ FRANCISCO WIETHAUS - RS034204
TIAGO LUCCHESE SCARPETTA - RS113528
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO
IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o,
ART. 1.021,
DO CPC.
.
SÚMULA N. 182/STJ
1. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que,
17/11/2021)
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, aplicar-se-á o óbice encartado na Súmula n. 182/STJ
quando a parte agravante deixar de refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo autônomo por ela impugnado.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026 11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56660938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:15:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 3bc40236-146f-4b32-a227-1a826b79e670

Documento eletrônico VDA56660938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:15:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 3bc40236-146f-4b32-a227-1a826b79e670

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131740 - RS(2025/0490415-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: POLIMATIC - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADO
: DILSON PAULO OLIVEIRA PERES JÚNIOR - RS062485
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
PROCURADORES
: ANDRÉ FRANCISCO WIETHAUS - RS034204
TIAGO LUCCHESE SCARPETTA - RS113528
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO
IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o,
ART. 1.021,
DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ.
1. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que,
17/11/2021)
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, aplicar-se-á o óbice encartado na Súmula n. 182/STJ
quando a parte agravante deixar de refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo autônomo por ela impugnado.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
: Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator)
agravo interno manejado por Polimatic –
desafiando
Equipamentos Industriais Ltda.
decisão de fls.
que negou provimento ao agravo em recurso especial com base
142/148,
na seguinte fundamentação:
o acórdão recorrido se encontra em consonância com a
(I)
jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que a impenhorabilidade prevista no
inciso X do art. 833 do CPC não se aplica, em regra, à pessoa jurídica, porquanto
direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física); e
tendo a
(II)
Corte de origem decidido tal questão com base na análise dos elementos de prova
constantes dos autos, verifica-se que a pretensão da parte ora agravante em sentido
contrário, visando a reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados ante o risco
de manutenção essencial das atividades da empresa, demandaria o reexame do contexto
Documento eletrônico VDA55517455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 19:58:43
Código de Controle do Documento: 94627e7a-f64e-4cb1-8aea-e024b03b1cdc

fático-probatório dos autos, o que é inviável em insurgência especial, ante a incidência da
Súmula n. 7/STJ.
A parte insurgente, em suas razões, sustenta, em resumo, que:
"[a]
(i)
decisão agravada fundamentou-se na Súmula 7 do STJ, sob o argumento de que a
verificação da indispensabilidade dos valores para a empresa exigiria reexame de
provas. Todavia, o que se pleiteia não é o revolvimento do acervo fático, mas a sua
" (fl. 156); e
"
correta qualificação jurídica
(ii)
a reforma da decisão monocrática é
medida que se impõe, para que o colegiado reconheça que a penhora online sobre o
de caixa de empresa em crise comprovada fere o princípio da menor
faturamento/fluxo
onerosidade, colocando em risco a dignidade das dezenas de famílias que dependem da
" (fl. 158).
continuidade da operação da Agravante
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 166/167.
É o relatório.
VOTO
De acordo
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte recorrente impugnar
art. 1.021,
especificamente os alicerces da decisão combatida, isto é, deve deixar evidente o
desacerto do
, com a consequente desconstituição das razões de decidir adotadas
decisum
no julgamento singular.
Esse é o teor do Enunciado n.

182/STJ, que assim dispõe: "É inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão recorrida."
A Corte Especial, ao julgar os
(Rel. Ministro Luis
EREsp n. 1.424.404/SP
Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em relação ao agravo interno
17/11/2021)
manejado contra decisão monocrática de relator, aplicar-se-á o óbice encartado no
Enunciado n.
quando a parte agravante: a) deixar de empreender combate ao
182/STJ
único ou a todos os capítulos autônomos do decisório agravado; e b) deixar de refutar a
todos os pilares empregados no capítulo autônomo por ela impugnado.
Na espécie, a decisão agravada negou provimento ao agravo em recurso
especial com base na seguinte fundamentação: (I) o acórdão recorrido se encontra em
consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que a
impenhorabilidade prevista no inciso X do
do CPC não se aplica, em regra, à
art. 833
pessoa jurídica, porquanto direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor
(pessoa física); e
havendo o Tribunal
decidido tal questão com base na análise
(II)
a quo
dos elementos de prova constantes dos autos, verifica-se que a pretensão da parte ora
recorrente em sentido contrário, visando reconhecer a impenhorabilidade dos valores
bloqueados ante o risco de manutenção essencial das atividades da empresa, exigiria o
Documento eletrônico VDA55517455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 19:58:43
Código de Controle do Documento: 94627e7a-f64e-4cb1-8aea-e024b03b1cdc

reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial,
atraindo a aplicabilidade do empeço da Súmula n. 7/STJ.
Nas razões do agravo interno em exame, todavia, a parte não empreendeu
o combate a todos os alicerces do decisório agravado, a saber, o de que o acórdão
recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada no
sentido de que a impenhorabilidade prevista no inciso X do
do
Processual
art. 833
Codex
não se aplica, em regra, à pessoa jurídica, porquanto direcionada a garantir um mínimo
existencial ao devedor (pessoa física).
Nesse contexto, incide, uma vez mais, o Verbete n.
ao presente
182/STJ
apelo do
do CPC.
art. 1.021
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS
SUFICIENTES CONTIDOS NA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
ART. 1.021,
E SÚMULAS 283 E
AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
284/STF.
CONHECIDO.
1. A decisão agravada (fls. 512-516, e-STJ) adotou os seguintes fundamentos:
a) inexistência de afronta aos arts 489, § 1o, IV, e 1.022 do
b)
CPC/2015;
incidência da Súmula 280/STF.
2. In casu, a parte agravante limita-se basicamente a reiterar as razões
contidas em seu Recurso Especial, sem contrapor especificamente os
fundamentos que dão supedâneo ao decisum hostilizado.
3. Não pode ser admitido o Agravo Interno que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão agravada e traz razões totalmente dissociadas da
decisão contra a qual se insurge, pois fere o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
(
CPC/2015
"Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada").
4. Outrossim, tal atitude fere também os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF,
ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento
autônomo. 5. Agravo Interno não conhecido.
(
, Rel Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.119.044/BA
Turma, julgado em
DJe de
)
24/10/2022,
4/11/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO.
CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. DESTAQUE. AUSÊNCIA. REEXAME.
SÚMULAS N. 5 E
FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
7/STJ.
§ 1o, DO CPC.
NÃO CONHECIMENTO.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo
e da
art. 1021,
Civil/2015
é inviável o agravo interno que deixa de atacar
Súmula 182/STJ,
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AgInt no AREsp n. 1.861.630/RS
Turma, julgado em
DJe de
)
14/3/2022,
22/3/2022.
Documento eletrônico VDA55517455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 19:58:43
Código de Controle do Documento: 94627e7a-f64e-4cb1-8aea-e024b03b1cdc

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RECONVENÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO AGRAVO INTERNO DE CAPÍTULO
AUTÔNOMO DA DECISÃO. MERA PRECLUSÃO. NÃO APLICABILIDADE
DA

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO

SÚMULA
182/STJ.
ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO
LEGAL
COM
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE.
SÚMULA 284/STF.
1. Ação de rescisão do contrato de venda com reserva de propriedade.
2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a ausência de
impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo
independente da
e/ou
decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou
agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não
impugnada, não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ. Precedente da
Corte Especial.
3. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar "em tantos quantos forem os
motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos decisórios
objeto do agravo interno total ou parcial (AgInt no
relator
AREsp 895.746/SP,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe
19.8.2016)
4. O dissídio jurisprudencial deve ser com provado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do
dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.
6. Agravo interno não provido.
(
, Relatora Ministra Nancy Andrighi,
AgInt no AREsp n. 2.483.647/AM
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
10/4/2024.

,
do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO não conheço
É como voto.

Documento eletrônico VDA55517455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 19:58:43
Código de Controle do Documento: 94627e7a-f64e-4cb1-8aea-e024b03b1cdc

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.131.740 / RS
Número Registro: 2025/0490415-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50196976620198210010 51144594620258217000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: POLIMATIC - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADO
: DILSON PAULO OLIVEIRA PERES JÚNIOR - RS062485
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
PROCURADORES : ANDRÉ FRANCISCO WIETHAUS - RS034204
TIAGO LUCCHESE SCARPETTA - RS113528
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: POLIMATIC - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADO
: DILSON PAULO OLIVEIRA PERES JÚNIOR - RS062485
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
PROCURADORES : ANDRÉ FRANCISCO WIETHAUS - RS034204
TIAGO LUCCHESE SCARPETTA - RS113528
TERMO
Documento eletrônico VDA56640378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:49:33
Código de Controle do Documento: 35a51248-8851-40ea-8d66-fbbdcc25317d

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:49:33
Código de Controle do Documento: 35a51248-8851-40ea-8d66-fbbdcc25317d